Tribunal: TJBA
Processo: 8000970-09.2023.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000970-09.2023.8.05.9000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. Advogado(s): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES AGRAVADO: WABIO GABRIEL LIMA DE CARVALHO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RETORNOU AO REMETENTE COM A INFORMAÇÃO DE EXTRAVIO. NÃO ESGOTAMENTO DE OUTROS MECANISMOS DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO INDISPENSAVEL AO DEFERIMENTO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. - Nas ações de busca e apreensão em contrato de financiamento, afigura-se necessária e indispensável a presença de dois requisitos, vale dizer, o inadimplemento contratual e a constituição em mora do devedor, conforme estabelece o art. 3º, do Decreto-lei nº 911/69 com a redação dada pela lei 13.043/2014, assim como da Sumula 72 do STJ - A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a notificação prescinde de recebimento pessoal pelo seu destinatário, pois, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, para comprovação da mora é suficiente que a notificação extrajudicial seja enviada ao domicílio do devedor. - No específico caso concreto, caberia ao agravante uma nova tentativa de notificação extrajudicial pelos próprios correios, haja vista que a motivação da impossibilidade de entrega se constituiu em mero extravio da carta, e não há prova nos autos de que esse procedimento tenha sido tomado. - Destarte, não há como apreciar o pleito liminar para concessão da determinação de busca e apreensão, tendo em vista haver sido constatado que não houve comprovação da mora, vez que a notificação extrajudicial se encontra irregular. - Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000970-09.2023.8.05.9000, em que figuram como agravante BANCO ITAUCARD S.A. e como agravado WABIO GABRIEL LIMA DE CARVALHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .